Tribunal: STF
Processo: ARE 1596376
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Alegada violação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. Princípio do devido processo legal. Ausência de repercussão geral. Violação ao domicílio. Fundada suspeita. Tráfico de drogas. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Legalidade da abordagem. Absolvição. Dosimetria. Substituição da pena privativa por pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento. 

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Keilla Henriela Goncalves Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
 
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. Caso em Exame Réus condenados por tráfico de drogas, com pena inicial de seis anos e oito meses de reclusão, além de dias-multa. Defesas recorrem alegando nulidade por ilicitude na abordagem policial e busca domiciliar, além de pleitear absolvição por insuficiência probatória e redução de pena. 
II. Questão em Discussão
 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a licitude da abordagem policial e busca domiciliar; (ii) avaliar a suficiência das provas para condenação; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta, redução da pena e substituição por restritivas de direito. 
III. Razões de Decidir 
3. A abordagem policial foi considerada lícita, com base em fundada suspeita e flagrante delito, conforme jurisprudência do STF e STJ. 
4. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de drogas, foram consideradas suficientes para a condenação. A redução da pena foi aplicada devido à primariedade dos réus, mas a substituição por restritivas de direito foi negada. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena dos réus para quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo-se a condenação por tráfico de drogas. 
Tese de julgamento: 
1. A abordagem policial em casos de fundada suspeita é lícita. 
2. A primariedade dos réus justifica a redução da pena, mas não a substituição por restritivas de direito.”
(Apelação Criminal nº 1501298-85.2024.8.26.0559,  7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Freitas Filho, j. 16.01.2025).
 
Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação “ao artigo 5º, incisos LIV (devido processo legal), LVI (proibição da prova ilícita), LVII (presunção de inocência e in dubio pro reo), e XI (inviolabilidade do domicílio), todos da Constituição Federal”.
Alega, em apertada síntese, a ilicitude das provas colhidas diante da violação ao domicílio do agravante, ante a ausência de fundadas suspeitas para o ingresso policial. Afirma que “os Agentes do Estado entraram na suposta residência da Recorrente sem que houvesse o seu consentimento, vez que sequer estava no local, e sem que portassem a respectiva determinação judicial que os autorizasse a ingressar no imóvel”. Aduz ausência de prova robusta e irrefutável quanto à autoria do delito de tráfico de drogas e pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direito. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, constata-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, com base no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT - paradigma do Tema nº 660 da repercussão geral.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (destaquei)

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Devolvidas, portanto, a esta Suprema Corte, em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), apenas as matérias constantes do art. 5º, incisos LVI (proibição da prova ilícita), LVII (presunção de inocência e in dubio pro reo), e XI (inviolabilidade do domicílio), relativas à alegada violação ao domicílio da agravante, à absolvição da ré ante a insuficiência do acervo probatório e ao redimensionamento da pena. 
Quanto à alegada nulidade, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
Na hipótese, a existência de fundadas razões para a atuação policial encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (Doc. 190):

“(...)
Consta da inicial acusatória que, no dia 21 de junho de 2024, por volta das 15h, na Rua Guerino Augusto, nº 343, Conjunto Habitacional Nova Esperança, na cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, os corréus, em conluio e unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar tinham em depósito e traziam consigo, para fins de comercialização a terceiros 47 porções de cocaína, pesando 27,47 gramas e 9 porções de maconha (tetrahidrocannabinol), pesando 5.006,96 gramas, substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS.
Relata a denúncia que, na data dos fatos, policiais, em patrulhamento no bairro Nova Esperança, se depararam com o acusado RODRIGO, que ao avistar a viatura policial, dispensou algo no chão e evadiu-se para o interior de uma residência, e na sequência pulou os telhados dos imóveis vizinhos.
Ao ser abordado o réu RODRIGO alegou que comercializava drogas no local. Localizaram o que ele havia dispensado, sendo três papelotes de cocaína e R$ 70,00 em dinheiro. Ele confessou a traficância de drogas e a esposa dele autorizou a entrada no imóvel, residência dele, onde localizaram, na gaveta do rack da sala, dois pedaços grandes de maconha, quarenta e quatro porções de cocaína, R$ 305,00 em notas diversas, um pote de plástico contendo maconha fracionada, uma faca com vestígios de maconha e um caderno de anotações de vendas de drogas.
O acusado RODRIGO disse que em um outro local havia o restante da droga que lhe pertencia. Se dirigiram até o local que ele informou, qual seja, a residência da ré KEILLA HENRIELA GONÇALVES SILVA.
A acusada KEILLA não se encontrava no local, mas o imóvel estava com a porta aberta e o documento dela na estante da sala. No local localizaram mais cinco tijolos de maconha, bem como uma balança de precisão, ambos no interior de um baú, na sala daquele imóvel, conforme ele havia indicado.
Primeiramente, observa-se que as prejudiciais alegadas pelas defesas não se fazem presentes no caso dos autos. Senão vejamos. 
Não se observa neste presente caso a ocorrência de violação aos princípios constitucionais. Pelo contrário, os atos processuais foram devidamente realizados, não existindo vícios capazes de gerar a nulidade alegada.
Não há no caso dos autos qualquer irregularidade ou nulidade em face da abordagem a que o réu foi submetido.
Ora, é certo que aos policiais, na qualidade de agentes públicos, incide o dever de assim proceder, a fim de se evitar a ocorrência de crime, tendo durante patrulhamento avistado o réu RODRIGO que, ano notar a presença policial dispensou algo no chão e empreendeu fuga, sendo claro que a omissão dos agentes poderia levar à eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. Lícitas, pois, as provas oriundas de diligência bem-sucedida, perpetrada por agentes competentes para tanto, em observância à legislação pátria pertinente. 
O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
(...)
O fato de o acusado dispensar algo no chão ao notar a aproximação da polícia configura fundada suspeita apta a justificar a busca e apreensão sem mandado judicial, pois indica presunção de posse de objetos ilícitos (AgRg no HC 888509/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/04/2024, DJe 02/05/2024; AgRg no HC 892778/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024; AgRg no AREsp 2467742/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2024, DJe 16/04/2024; AgRg no AgRg no HC 808214/GO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2024, DJe 12/04/2024; AgRg no HC 846197/GO, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2023, DJe 12/12/2023; AgRg no RHC 187937/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/11/2023, DJe 06/12/2023).
(...)
A dinâmica dos fatos não deixou dúvidas de que o apelante foi abordado e preso em situação de flagrante e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade após ante a fundada suspeita de que estava na posse de objetos ilícitos, circunstância que dispensa a necessidade de mandado conforme previsão expressa do artigo 244 do Código de Processo Penal, e que se confirmou com a apreensão dos psicotrópicos. Logo, os policiais estavam, sim, legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade.
(...)
De igual forma, as buscas residenciais realizadas na presente investigação não estão maculadas de qualquer vício. 
Como já pontuado na data dos fatos os agentes policiais com a devida justificativa efetuara a correta abordagem do acusado RODRIGO, logrando êxito em localizar os bens dispensados pelo mesmo, tratando-se de porções de drogas e, ao ser questionado, o acusado admitiu a prática do tráfico e indicou armazenar mais drogas em sua residência e na cada da corréu KEILLA.
Sendo assim, os policiais se depararam com a prática criminosa do tráfico, apreendendo os objetos ilícitos e encaminhando o réu à Delegacia, vez que, aos mesmos, na qualidade de agentes públicos, incide o dever de assim proceder, a fim de se evitar a ocorrência de crime, como já dito.
Assim, as diligências que se seguiram encontram-se isentas de ilicitude, sendo provenientes de descoberta efetuada durante devida ação policial.
Os policiais informaram ter recebido a devida autorização para ingresso na residência de RODRIGO de sua esposa, a qual também morava no local, sendo que não há por que se duvidar da veracidade desta informação, como se pontuará adiante.
Assim verificou-se na devida ação policial de patrulhamento, a ocorrência flagrancial do narcotráfico envolvendo o réu que residia no local, crime este que possui natureza permanente, tendo o mesmo ainda indicado o envolvimento da corré KEILLA, informando armazenar drogas na residência da mesma, ao que os milicianos se dirigiram a residência da corré KEILLA, encontrando a porta aberta e as drogas escondidas no interior de um baú na sala, como apontado pelo corréu. Contraria a razoabilidade exigir-se dos policiais envolvidos na diligência que fingissem não ver o crime.
Destarte, não há nos autos evidência de excesso por parte dos policiais envolvidos, uma vez que a abordagem do acusado e a busca em todos os imóveis era necessária.

Em conformidade com o consignado pelas instâncias ordinárias, a atuação policial foi desencadeada a partir da atitude suspeita do corréu, o qual, ao avistar a viatura, dispensou algo no solo e empreendeu fuga para o interior de uma residência, passando, na sequência, a transitar pelos telhados de imóveis vizinhos. Após ser abordado, confessou a prática de mercancia de entorpecentes e indicou a residência da agravante como o local utilizado para o armazenamento das substâncias ilícitas. Ficou ainda assentado pela Corte local que “[a] acusada KEILLA não se encontrava no local, mas o imóvel estava com a porta aberta e o documento dela na estante da sala. No local localizaram mais cinco tijolos de maconha, bem como uma balança de precisão, ambos no interior de um baú, na sala daquele imóvel, conforme ele havia indicado”.
Desse modo, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024 - grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025) - grifei”

Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar a pretensão do agravante em relação à absolvição da ré, bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional  aplicada ao caso (Lei 11.343/06 e Código Penal), assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Princípio do contraditório. Pretensão de absolvição. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional.
 I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença absolutória.
 II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1538982-AgR, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe  05.05.2025 - grifei).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e multa. 4. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). 5. Ofensa reflexa ao texto constitucional não viabiliza o recurso extraordinário. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.”
(ARE 1140531-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2019 - grifei).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente